Tribunal: STF
Processo: RE 855160
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 3. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Modulação de efeitos. Não aplicável aos casos concretos. 5. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 6. Embargos de declaração rejeitados.